Tribunal: TJMT
Processo: 1009572-90.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no. 1009572-90.2019.8.11.0041
RECORRENTE(s): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
RECORRIDO(s): CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO e CAMILA ALBUQUERQUE LINHARES ROMEIRO.
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição do Recurso Especial de id 91498996.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC. Não se pode perder de vista, no entanto, que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não àquele que se diz hipossuficiente sem comprovação.
Consoante entendimento do STJ, “cristalizado no enunciado da Súmula 481, as pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos,
podem ser beneficiárias da gratuidade tratada pela Lei n. 1.060/1950, desde que comprovem a impossibilidade de pagamento dos encargos do processo, sem comprometer a sua existência.” (AgInt no AREsp 1794905/SP).
Desse modo, ao id 92998964, determinou-se a intimação da recorrente GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE para comprovar a incapacidade financeira de arcar com as custas judiciais.
Porém, da petição acostada aos autos (ID 95755491 a 95755499), observa-se que a parte recorrente trouxe apenas extratos bancários dos últimos 06 meses (janeiro a junho de 2021), que não demonstra o fluxo de recebimentos/pagamentos no período, constando apenas ao final de cada mês, saldo credor.
Da documentação acostada não é possível extrair de forma cabal a hipossuficiência financeira. Ademais, A recorrente não trouxe aos autos declaração de imposto de renda da Pessoa Jurídica, livro contábil, ou qualquer outro documento que comprove a insuficiência de recursos para que faça jus a gratuidade postulada.
Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice Presidente do Tribunal de Justiça